Tribunal: STF
Processo: ARE 1580473
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil objetiva do Estado por atos jurisdicionais. Atraso na progressão de regime prisional. Erro de cálculo judiciário e administrativo (Defensoria Pública). Permanência em regime mais gravoso (fechado) além do tempo devido. Agravo interno não provido.

    1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes é, em regra, objetiva (CF, art. 37, § 6º), fundamentada na teoria do risco administrativo.

    2. O art. 5º, LXXV, da Constituição Federal estabelece o dever de indenizar o condenado por erro judiciário ou que permanecer preso além do tempo fixado na sentença, constituindo garantia individual mínima.

    3. O cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o legalmente estabelecido, por erro do aparato estatal, equipara-se à prisão além do tempo devido, configurando dano moral in re ipsa.

    4. A natureza do erro (se matemático ou jurídico) e a ausência de dolo ou culpa do magistrado e do defensor público são irrelevantes para fins de responsabilidade objetiva, bastando o nexo causal entre a falha do serviço público da Justiça e o dano sofrido.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.